Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700723-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal, nos autos da execução movida contra SR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. O juiz indeferiu os pedidos de citação por edital e de arresto, determinou que o agravante comprove a localização do devedor ou forneça endereço atualizado (ID 218298339). Em suas razões (ID 67800918) o Distrito Federal sustenta que: 1) exauriu as diligências possíveis para a localização da parte executada; 2) em embargos de declaração, foram apresentados todos os endereços disponíveis ao Disrtito Federal. Requer, ao final, provimento do agravo de instrumento para que seja determinada a citação por edital do executado. Sem preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não formulou pedido de efeito suspensivo tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator